Tribunal: TJDFT
Processo: 0738186-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. BANCO DO BRASIL. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. HONORÁRIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de indenização por dano material, a qual julgou improcedente o pedido de condenação do Banco do Brasil ao pagamento da importância da qual a autora entende ser devida, em decorrência de suposta má prestação de serviços bancários no que toca ao PASEP. 1.1. Em seu recurso, a autora requer a reforma da sentença, a fim de julgar o pedido inicial procedente. Afirma não ter sido observado o respeito ao valor integral do PASEP o qual lhe seria devido e que os gestores do referido programa têm disponibilizado valores insignificantes perto do real valor devido.
2. O caso dos autos não envolve relação de consumo, motivo pelo qual se afasta a aplicação das regras consumeristas, sobretudo a relativa à inversão do ônus da prova, nos termos da jurisprudência desta Corte: “[...] o PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor [...]” (07269689020198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 16/3/2020).
3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 3.1. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). 3.2. O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 3.3. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. Dito de outro modo, a instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos os quais lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. 3.4. Ou seja, o Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal.
4. Cabia à requerente provar o fato constitutivo do direito do qual entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4.1. A autora alega não ter o banco apelado promovido a atualização monetária, nem aplicado os juros correspondentes sobre os valores depositados em sua conta PASEP. 4.2. Desse modo, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PASEP, deveria a autora indicar quais percentuais aplicados não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, providência da qual não se desincumbiu. 4.3. A autora se limitou a juntar planilha demonstrativa da memória de cálculos, com a utilização de índice claramente incompatível às regras remuneratórias definidas em lei. 4.4. Ademais, na manifestação técnica da contadoria judicial colacionada ao feito, destacou-se que: “o valor do saldo da conta de PASEP do autor na data do levantamento, pagos pelo banco, contém as atualizações em conformidade com a planilha fornecida pela Secretaria do Tesouro Nacional, e que o saldo apontado (...) corresponde ao efetivo valor que a parte possuía direito em 02/07/2018.” 4.5. A apelante impugnou a manifestação da contadoria e formulou pedido de produção de prova pericial, o qual foi deferido pelo magistrado singular. Contudo, nota-se que a recorrente não realizou o depósito dos honorários periciais, arcando com o ônus da não produção da prova.
5. Inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP da requerente, o pedido inicial é improcedente. 5.1. Jurisprudência: “Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. A instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. 7. Os cálculos carreados aos autos pela autora estão em descompasso com a legislação pertinente à matéria, porquanto lastreados em índices não previstos. Ausente a prova de violação das diretrizes que impostas ao requerido, a procedência do pleito autoral encontra óbice no disposto pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de direito.” (07402613020198070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 15/05/2020).
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Em razão do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.
7. Recurso improvido.